Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707745-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E S P A C H O Vistos, etc. Em atenção à petição de ID 34909590, nota-se que, de fato, o presente agravo de instrumento, manejado pelo executado nos autos de origem, e o de no 0707783.64.2022.8.07.0000, interposto por terceira interessada, embora não idênticos, possuem questões de fato e de direito semelhantes, enfrentando a mesma decisão proferida pelo d. juízo a quo e tendo como agravada a ora peticionante. Nesse contexto, ante a nítida pertinência entre as matérias trazidas inclua-se o presente recurso na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento no 0707783.64.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora